Tribunal: TJSP
Processo: 2100199-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: TEMPESTIVIDADE. Inobservância do disposto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Pedido de reconsideração formulado na origem que não interrompe, suspende ou reinicia o prazo para a interposição do recurso cabível. RECURSO NÃO CONHECIDO.